Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701520-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDO PAULO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rildo Paulo da Silva contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido liminar que pleiteava a suspensão parcial dos efeitos e da eficácia da Decisão 3867/2019 do TCDF, na parte em que determinou a exclusão do seu tempo de serviço público em cargo diretivo da OAB/MG, Conselheiro da OAB/MG da contagem do tempo de efetivo exercício de serviço público, para fins de aposentadoria e disponibilidade, e determinasse que os 1.445 dias sejam de imediato reincluídos para fins de aposentadoria e disponibilidade. É o breve relato. Na espécie, adoto, em sede liminar, o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada. Os documentos juntados autos no atual estágio processual não são suficientes à demonstração de manifesta ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa. Com efeito, a pretensão de afastamento dos efeitos do ato administrativo exarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no que se refere à revisão do ato de concessão de aposentadoria do agravante exige maior dilação probatória, impedindo, assim, que seja deferida em tutela de urgência. Ademais, sendo a tutela perseguida de cunho satisfativo, impedido está, neste momento processual, a sua concessão. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, a questão proposta deverá ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator